Tribunal: TJSP
Processo: 1008331-47.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo nacional – Atraso de voo – Relação de consumo caracterizada – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Obrigação de resultado e responsabilidade objetiva – Serviço defeituoso evidenciado – Excludente de ilicitude não comprovada - Art. 14, caput, da Lei n° 8.078/90 – Dano moral bem configurado – Damnum in re ipsa –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo nacional – Atraso de voo – Relação de consumo caracterizada – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Obrigação de resultado e responsabilidade objetiva – Serviço defeituoso evidenciado – Excludente de ilicitude não comprovada - Art. 14, caput, da Lei n° 8.078/90 – Dano moral bem configurado – Damnum in re ipsa – Arbitramento realizado segundo os critérios da prudência e razoabilidade – Procedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008331-47.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GOL
LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A, é apelado DEIVIDY FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008331-47.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43489 hb
2
VOTO No: 43489
APEL. No: 1008331-47.2020.8.26.0003
COMARCA: São Paulo (5a V. Cív. do F. Reg. Jabaquara)
APTE.: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (R)
APDO.: Deividy Fernandes (A)
RESPONSABILIDADE CIVIL Transporte aéreo nacional
Atraso de voo
Relação de consumo caracterizada

Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

Obrigação de resultado e responsabilidade objetiva Serviço
defeituoso evidenciado
Excludente de ilicitude não
comprovada - Art. 14, caput, da Lei n° 8.078/90 Dano
moral bem configurado Damnum in re ipsa Arbitramento
realizado segundo os critérios da prudência e razoabilidade
Procedência mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de ação de indenização por dano moral
(cancelamento de voo no trecho compreendido entre Porto Velho-RO e
Guarulhos-SP e reacomodação em voo no dia seguinte com vinte e sete
horas de atraso, fls. 01/14 e 19/26) intentada por Deividy Fernandes
em face de Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A., julgada procedente pela
r. sentença de fls. 190/194, de relatório a este integrado, condenado a
ré ao pagamento de R$5.000,00 a título de indenização por dano moral
e a arcar com a integralidade das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da condenação.
Apelou a ré em busca da reforma aduzindo, em
resumo, que (1) o noticiado atraso/cancelamento de voo ocorreu em
razão de condições meteorológicas desfavoráveis, o que caracteriza a
excludente de responsabilidade por força maior, (2) tomou todas as
providências a fim de minimizar o dissabor percebido pelo demandante,
(3) não há dano moral a ser indenizado e (4) o quantum indenizatório
deve ser reduzido (fls. 196/211).
A insurgência é tempestiva e foi respondida e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008331-47.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43489 hb
3
preparada (fls. 212/213).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. Cuida-se de ação de indenização por dano moral
em decorrência de cancelamento de voo no trecho compreendido entre
Porto Velho-RO e Guarulhos-SP e reacomodação em voo no dia seguinte
com vinte e sete horas de atraso, situação que fez com o que o apelado,
acompanhado de sua filha de 04 anos de idade, chegasse ao seu
destino 32 horas após o programado.
De início, impende assinalar que a relação jurídica
que vincula as partes tem natureza de consumo, portanto, aplicáveis as
normas do Código de Defesa do Consumidor que, fundado na teoria do
risco da atividade, estabelece a responsabilidade objetiva dos
prestadores de serviço por danos decorrentes de vícios de inadequação,
de quantidade e de segurança, ou seja, a responsabilidade civil
independe
da prova de culpa na conduta do fornecedor de serviços,
admitindo a exclusão da responsabilidade apenas quando o fornecedor
provar que o defeito inexiste ou quando o dano decorre de culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiro (arts. 14, caput, e § 3° e 20, da
Lei n° 8.078/90).
Rectius, todo aquele que se predispõe a exercer
atividade econômica no mercado de consumo e que, em razão desse
exercício, cause dano (material ou moral) ao consumidor, deverá repará-
lo, independentemente da ocorrência de culpa no comportamento do
fornecedor, bastando que o consumidor prove o nexo de causalidade
entre o serviço defeituoso e o dano por ele sofrido.
A Lei Consumerista também prevê como direitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008331-47.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43489 hb
4
básicos do consumidor “a efetiva prevenção e reparação de danos
patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos” (inc. VI do art.
6°) e, para garantir o ressarcimento integral do consumidor pelos
prejuízos decorrentes de vício ou defeito (fato) do produto ou serviço, o
Código de Defesa do Consumidor impõe solenemente o princípio da
solidariedade (ou responsabilidade solidária) de todos os integrantes da
cadeia de produção que porventura tenham causado danos ao
consumidor (parágrafo único do art. 7° e § 1° do art. 25).
Fixada essa premissa, tem-se que o atraso de voo se
insere no risco da atividade econômica desenvolvida pela apelante, não
havendo falar em caso fortuito mas, sim, em defeito na prestação de
serviço, respondendo objetivamente a companhia aérea por eventuais
danos sofridos pelo apelado consumidor em decorrência dos infortúnios
operados.
O dano moral decorre das circunstâncias em que os
fatos ocorrem, ou seja, mormente o abalo psíquico sofrido pelo apelado
que, acompanhado de sua filha de 04 anos de idade, chegou ao seu
destino 32 horas após o programado.
Basta
a
demonstração
do
estado,
não
absolutamente corriqueiro, de aborrecimento, desassossego, frustração
ou desconforto, gerador de transtornos em decorrência de ato ilícito ou
de conduta reveladora de nexo causal com o resultado lesivo para que
nasça a indenizabilidade do dano extrapatrimonial.
Sobre a questão a E. 3a Câmara de Férias de
Janeiro de 1.998 do extinto e memorável Primeiro Tribunal de Alçada
Civil do Estado de São Paulo, apelação no 0754.272-1-São Paulo,
julgada em 19.01.1998, Relator o então Juiz ITAMAR GAINO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008331-47.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43489 hb
5
(publicação MF35NP e JUIS-Saraiva 19), “reconheceu a existência de
dano moral indenizável em hipótese de atraso no embarque, em virtude
do cancelamento do voo, não tendo a ré demonstrado qualquer
providência para evitar o fato (JUIS-13)” e a Colenda 2a Turma do STF,
no AgRg em AgIn no 198.380-9-RJ, julgado em 27.04.1998, Relator o
Min. MARCO AURÉLIO, decidiu que “o atraso de voo internacional, bem
como o extravio momentâneo de bagagem, impõe à companhia
transportadora o dever de indenizar o passageiro pelos danos morais e
materiais experimentados, em observância ao preceito constitucional
inserido no art. 5o, V e X, pouco importando que a Convenção de
Varsóvia limite a verba indenizatória somente ao dano material, pois a
Carta Política da República se sobrepõe a tratados e convenções
ratificados pelo Brasil” (RT 755/177-179).
Daí restar induvidoso que a companhia aérea é
mesmo responsável pelos danos causados ao apelado em virtude dos
acontecimentos descritos.
4. A indenização pelo dano moral infligido deve ser
fixada de forma proporcional ao constrangimento e sofrimento causado
ao consumidor e deve levar em consideração o desconforto ou
intensidade da ofensa, a condição econômica da entidade ofensora e o
fator de desestímulo que impõe seja a agente exemplarmente advertida.
De um lado, há que dissuadir o apelante do ilícito
ou responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor de desestímulo)
e, de outro, compensar a vítima pelo vexame ou transtorno acometido.
Não pode, no entanto, o dever reparatório ser convertido em
instrumento propiciador de vantagem exagerada ou de enriquecimento
ilícito nem tampouco ser irrisório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008331-47.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43489 hb
6
Assim, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade,
observados
os
parâmetros
retrocitados
e
as
peculiaridades do caso examinado (demandante e sua filha de 04 anos
de idade tiveram de aguardar as vinte e sete horas de atraso do voo
programado), tem-se que a indenização arbitrada em primeira instância
no valor de R$5.000,00 deve prevalecer porquanto condizente com os
critérios
e
parâmetros
retromencionados,
tudo
conduzindo
ao
improvimento do recurso.
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso, não
havendo majoração recursal de honorários em razão do arbitramento
em grau máximo realizado em primeira instância (art. 85, § 11, do
CPC).
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica